Tribunal: TJES
Processo: 5005325-24.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fixação
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005325-24.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADORILSON PIPPER e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005325-24.2023.8.08.0014

EMBARGANTES: SAMARCO MINERAÇÃO S/A E FUNDAÇÃO RENOVA

EMBARGADOS: ADORILSON PIPPER E WRLIANDA MACHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRAZO PRESCRICIONAL
DE 5 (CINCO) ANOS
.
APLICAÇÃO DOS ARTS. 17 E 27 DO CDC.
INTERRUPÇÃO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
TERMO DE COMPROMISSO
RECONHECENDO O DIREITO
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
DECIDIDA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
1. Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S/A e Fundação Renova contra acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES, que deu provimento à apelação de Adorilson Pipper e Wrilianda Machado para afastar a prescrição, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para instrução probatória. As embargantes alegam omissão quanto à inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal do CDC,
sustentando a incidência do prazo trienal do Código Civil
,
além da
interrupção
da prescrição
pela
propositura da
ação civil pública nº 69758-61.2015.4.01.3400
ou pelo
Termo de Compromisso firmado em
26/10/
2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar os fundamentos relacionados ao prazo prescricional trienal do Código Civil e à interrupção da prescrição pela propositura da ação civil pública ou pela assinatura do Termo de Compromisso reconhecendo a obrigação de reparar os danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não constituindo meio hábil para rediscutir o mérito do julgamento.

4. O acórdão embargado expressamente reconhece que as vítimas do desastre de Mariana são equiparadas a consumidores (CDC, art. 17), aplicando-se, portanto, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, entendimento já consolidado no TJES.

5. Considerando a interrupção da prescrição e a aplicação do prazo quinquenal, a pretensão deduzida na presente ação, que foi ajuizada em 02/08/2023, não está prescrita, não havendo omissão a ser sanada.

6. As alegações dos embargantes configuram mero inconformismo com a decisão, revelando intento de rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para reparação de danos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC.

2.
O ajuizamento de ação coletiva e o reconhecimento expresso da obrigação de reparar os danos pelas rés interrompem a prescrição das pretensões individuais.

3. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 06 de novembro de 2025.

RELATOR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005325-24.2023.8.08.0014

EMBARGANTES: SAMARCO MINERAÇÃO S/A E FUNDAÇÃO RENOVA

EMBARGADOS: ADORILSON PIPPER E WRLIANDA MACHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DECORRENTES DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Além de interrompida a prescrição a partir do comportamento inequívoco de reconhecimento da dívida (art. 202, VI, Código Civil), tal como se configura o termo de compromisso juntado aos autos, o ajuizamento de ação coletiva que englobou todas as pretensões individuais dos atingidos também interrompe o prazo prescricional das ações individuais de indenização até o respectivo trânsito em julgado.

2. Ademais, às ações que envolvem o rompimento de barragens de rejeitos oriundos de exploração minerária, cujos atingidos são equiparados aos consumidores (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor), aplica-se o artigo 27 do CDC, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão à reparação, a partir do conhecimento do dano, o que, por si só, no caso, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

3. Recurso conhecido e provido”.

(TJES- AP Nº 5005325-24.2023.8.08.0014. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Julgamento em: 11/07/2024)

O
acórdão d
ispôs expressamente
as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem,
à
unanimidade
de votos,
por rejeitar a arguição de prescrição, destacando que
as vítimas do rompimento da barragem
de Mariana
são equiparadas a consumidores, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), posicionamento este já consolidado nesta Corte
1
.

Adicionalmente,
explicitou que o prazo prescricional
da pretensão de reparação de danos
neste
s
caso
s
é
de
5 (cinco) anos,
observando o disposto
no
art. 27 do CDC,
contado da
data do conhecimento do dano.

Similar é o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que danos individuais decorrentes de desastres ambientais não são imprescritíveis, devendo ser analisados sob a ótica da legislação civil e consumerista.
A reparação de danos decorrentes do rompimento da barragem de fundão configura relação de consumo por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC.

[...]”.

(TJES - AI 5001286-55.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, Publicado em 16/06/2025)

O acórdão destacou que
o
prazo prescricional para o ajuizamento das ações individuais de reparação dos danos decorrentes do desastre de Mariana foi interrompid
o

com a
propositura da ação coletiva nº 0023863-07.2016.4.01.3800, que abrangeu todas as pretensões individuais dos atingidos,
e será reiniciado somente após o trânsito em julgado, que ainda não ocorreu.

T
ambém consignou
a impossibilidade de reconhecimento da prescrição
caso se considere como
marco
interruptivo da prescrição
o dia 26/10/2018, data em que as embargantes firmaram um Termo de Compromisso com o Ministério Público reconhecendo expressamente a obrigação de reparar os danos advindos do rompimento da barragem,
tendo em vista que esta ação foi ajuizada em 02/08/2023, antes,
portanto,
do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, que se encerraria no dia 26/10/2023.

O
mesmo raciocínio se aplica caso
reconhecida a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação civil pública nº 69758-61.2015.4.01.3400, cujo trânsito em julgado se deu no dia 24/09/2018, pois o prazo quinquenal expirou no dia 24/09/2023, após o ajuizamento desta ação.

Ausente, destarte, qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Conclui-se que as alegações das embargantes revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento da apelação, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179001620, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 19/02/2018

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.